Tribunal: TJES
Processo: 5000416-98.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-98.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUCY MARIA DE SOUSA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000416-98.2022.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE:
NEUCY MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NEUCY MARIA DE SOUSA OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCLUSÃO DE PARCELAS COBRADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que o condenou à restituição das parcelas cobradas em desfavor da consumidora em relação aos contratos declarados nulos e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; de outro, pugna a Autora pela inclusão de parcelas cobradas no curso da demanda referentes aos empréstimos declarados nulos, bem como pela restituição do saldo existente em conta ao tempo da fraude ocorrida, no valor de R$ 3.553,17. Em contrarrazões, pugna a Autora pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
.

(2). Quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas no que se refere à sua responsabilidade pela fraude ocorrida na hipótese. Isso porque, quanto à culpa exclusiva da consumidora, suscitada pelo Réu, observo que, embora a Autora tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a contratação de empréstimos fraudulentos (no valor total de R$ 22.090,25) em 02/02/2022, seguindo-se todas as transações impugnadas (transferências e pagamentos de boletos, no valor total de R$ 18.000,00) também no dia 02/02/2022, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação de mais de R$ 22.000,00 em curtíssimo espaço de tempo, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Autora.

(4). Nesse sentido, mesmo que a Autora tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Réu, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(5). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência dos empréstimos impugnados e à restituição do montante subtraído da conta da Autora a partir das transações fraudulentas identificadas.

(6). Por outro lado, pertinente a impugnação do Requerido no que se refere à restituição do montante excedente dos empréstimos declarados nulos em favor do banco. Isso porque, conforme se vê dos extratos juntados pela Autora, as operações de crédito fraudulentas totalizaram o montante de R$ 22.090,25, enquanto o valor desviado pelos fraudadores foi de R$ 18.000,00, de modo que há excedente de R$ 4.090,25 depositado em favor da consumidora e que deve ser devolvido à parte requerida, de modo a se restituir as partes ao
status quo ante
.

(7). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em relação à pretensão recursal da Autora, entendo que não merece acolhida no que se refere à restituição do saldo existente em conta no momento da fraude perpetrada
in casu
. Isso porque, conforme já delineado, o montante desviado pelos fraudadores não superou nem sequer a quantia obtida a partir dos empréstimos declarados nulos, de modo que, por óbvio, não houve comprometimento do saldo da Autora.

(9). Já no que se refere aos descontos em conta ocorridos durante o trâmite da demanda, entendo que assiste razão à Autora, razão pela qual defiro a restituição simples de todos os valores descontados em razão dos contratos declarados nulos na presente demanda, condicionada à efetiva comprovação do prejuízo pela parte autora.

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
DETERMINAR
a restituição, pela Autora, do excedente referente aos empréstimos declarados nulos depositados em sua conta, no montante de R$ 4.090,25, autorizada desde já a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte requerida com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02;
b)

CONDENAR
a parte ré à restituição simples de todos os valores descontados em razão dos contratos declarados nulos na presente demanda, condicionada à efetiva comprovação do prejuízo pela parte autora. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)